Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0700918-83.2026.8.07.0000 Impetrante : DIEGO DE OLIVEIRA SILVA Paciente : CHARLLES PATRICK DE SOUZA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DIEGO DE OLIVEIRA SILVA em favor do paciente CHARLES PATRICK DE SOUZA, cuja prisão preventiva foi decretada a partir da conversão do flagrante ocorrido em 16/12/2025, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 334A do Código Penal. Sustenta o impetrante que a decisão atacada que impôs a custódia cautelar carece de fundamentação individualizada, limitando-se a referências genéricas à gravidade abstrata dos delitos e a presunções de reiteração, sem apontar elementos concretos que caracterizem o periculum libertatis, em violação aos arts. 312 e 315 do CPP. Argumenta que a imputação de tráfico se apoia em indícios frágeis, sem apreensão de instrumentos típicos de comercialização, bem como em prova digital cuja cadeia de custódia não teria sido observada. Aponta, lado outro, inconsistência na quantificação dos cogumelos apreendidos, realizada com base em massa úmida, sem critérios técnicos que permitam apuração fidedigna da gravidade do fato. A impetração destaca a possibilidade de adoção de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282 do CPP, ressaltando que o paciente CHARLLES PATRICK possui condições pessoais e familiares relevantes, incluindo problemas de saúde e a necessidade de auxiliar nos cuidados de filho recém-nascido, enquanto a sua companheira se encontra em tratamento psiquiátrico. Requer a concessão liminar com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com expedição imediata de alvará de soltura se inexistir outro motivo para a segregação. Pois bem. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva, mostrando-se legal a segregação preventiva do paciente CHARLLES (periculum libertatis). A leitura da Ação Penal n. 0767754-69.2025.8.07.0001, com trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, informa que operação policial instaurada no âmbito da Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal e que resultou na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante n. 97/2025 teve início após a identificação de que o perfil público da rede social Instagram registrado como @dyeglock_mc estaria sendo utilizado para a comercialização de substâncias entorpecentes, notadamente cogumelos contendo psilocibina, proscritos pela Portaria 344/1998 da ANVISA. A partir de técnicas de reconhecimento facial, apurou a PCDF que o responsável pelo perfil seria Eduardo Corrêa dos Santos, o qual, por sua vez, demonstrava possível vínculo com a tabacaria denominada Cultura Verde, estabelecida no CONIC. No curso das diligências, verificou-se que o estabelecimento estava formalmente registrado em nome do ora paciente CHARLLES PATRICK, tendo sido identificadas publicações em redes sociais da tabacaria que exibiam cogumelos proibidos, inclusive com imagens do próprio investigado segurando embalagens da substância, evidenciando continuidade na comercialização ilícita. A partir dos elementos colhidos, foi representado e deferido mandado de busca e apreensão pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, destinado às residências dos investigados e à loja vinculada a CHARLLES PATRICK. Em 16 de dezembro de 2025, durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidas, no imóvel localizado no Residencial Oeste 305, em São Sebastião/DF, porções de maconha totalizando 46,75 gramas. Na loja situada no Edifício Eldorado, Loja 615, CONIC, foram encontradas 31 porções de cogumelos contendo psilocibina, com massa de 77 gramas. Já no endereço relacionado a Eduardo Corrêa dos Santos, situado no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, foi localizada apenas pequena amostra contendo THC. Todo o material apreendido foi submetido à perícia, que confirmou a natureza ilícita das substâncias. Com efeito, os fatos trazidos à tona pela operação policial demonstram que o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria imputados ao paciente CHARLLES PATRICK. Na realidade, os fatos apresentam gravidade concreta. Tudo leva a crer, nesse juízo inicial, que o paciente CHARLLES PATRICK utilizava a tabacaria Cultura Verde para viabilizar a venda de cogumelos entorpecentes e de cigarros eletrônicos, com importante divulgação de tal fato em redes sociais com vistas a atrair consumidores. Fora isso, maconha foi ainda encontrada na casa do paciente. Desse modo, a prisão preventiva encontra guarida na necessidade de acautelar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e buscando igualmente assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Decidiu este TJDFT: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. Nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, inclusive de ofício, decretar a prisão preventiva a qualquer tempo, caso sobrevenham razões que a justifiquem. (...) 4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (tráfico interestadual de drogas, sob promessa de pagamento). 5. Sendo a pena cominada ao delito atribuído ao paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 7. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 8. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 9. Ordem denegada. (Acórdão 1897062, 07281357220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao fim, não é o habeas corpus, mormente em sede de exame de pedido de liminar, a via adequada para discussão aprofundada a respeito do acervo probatório constante do processo principal. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 17 de janeiro de 2026. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial